Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DE AÇÃO. PREVENÇÃO. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. ILEGITIMIDADE DO PORTADOR DO TÍTULO. VÍCIO NÃO SANADO. ART. 486, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre a repropositura de ações, na hipótese de o processo ter sido extinto sem exame do mérito, o art. 286, II, do CPC, determina que: “(...) Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Portanto, a distribuição será feita por dependência, ficando prevento o juízo que julgou a ação extinta.
2. A referida regra é aplicável para o caso de ajuizamento de ação perante juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial, mas não quando se tratar de ações submetidas a ritos distintos, como ocorreu no caso dos autos, em que a ação foi inicialmente proposta no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e, após ser extinta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, foi novamente ajuizada em vara cível, pelo rito comum.
3. Após a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, no Juizado Especial Cível de Planaltina, o autor optou por ajuizar novamente a demanda, mas no Juízo da Vara Cível de Planaltina. Prevenção afastada.
4. Porém, de acordo com o art. 486, § 1o, do CPC, para o ajuizamento de nova ação, faz-se necessário o saneamento do vício relativo à ilegitimidade ativa ad causam, o que não ocorreu na espécie, porque houve a mera reprodução da petição inicial apresentada no rito sumaríssimo, quando o magistrado sentenciante consignara que a nota promissória prescrita que municiava a demanda não ostentava endosso em nome do autor/apelante. Mantido o indeferimento da petição, com fundamento nos arts. 485, I e VI, e 486, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.